Tribunal: TJPA
Processo: 0806212-80.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806212-80.2018.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: MARCELO DA SILVA CONCEICAO

RECORRIDO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CONSTITUCIONAL. ART. 5º,

INCISO
LXXIII
. LEI
DA AÇÃO POPULAR N. 4.717/1965.
PRETENSÃO NO SENTIDO DE SEREM D
ESIGNADOS PROFESSORES PARA PREENCHER A DEMANDA DE VAGAS PARA A SALA DE INFORMÁTICA E BIBLIOTECA, BEM COMO TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DOM ALBERTO GAUDÊNCIO RAMOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO
ANULAÇÃO OU A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS LESIVOS NA FORMA ESTABELECIDA PELA LEI DA AÇÃO POPULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DA ÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O autor alega que propôs a Ação Popular devido a dois grandes aspectos: 1) o mal-uso (ou desuso) da biblioteca e da sala informática da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Alberto Gaudêncio Ramos; 2) a falta de segurança desse estabelecimento de ensino, no qual teria havido cerca de cinco casos de roubos/furtos. Segundo o autor, a direção da escola informou que o não funcionamento da biblioteca e da sala de informática se dá pela ausência de pessoas habilitadas para supervisioná-las, embora já tenha ocorrido a solicitação do preenchimento da demanda.

2.
Pugnou pelo deferimento da medida liminar ora requerida, determinando-se que o Governo do Estado do Pará designe professores para preencher a demanda de vagas para a sala de informática e biblioteca, bem como tome as medidas necessárias à implementação de segurança na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Alberto Gaudêncio Ramos e a condenação do Governo do Estado do Pará para ressarcir ao Estado todos os prejuízos advindos das negligências praticadas.

3.
Nos termos do art. 5º , LXXIII , da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 4.717 /65, a
ação

popular
é a via processual adequada para desconstituir ou invalidar atos administrativos praticados com ilegalidade e lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico ou cultural - A
ação

popular
possui natureza predominantemente desconstitutiva e subsidiariamente condenatória, sendo inadmissível em caso de pleito objetivando a imposição de
obrigação
de
fazer.

4. No caso concreto, considerando o pedido para que se
determine que o Governo do Estado designe professores para preencher a demanda de vagas para a sala de informática e biblioteca, bem como tome as medidas necessárias à implementação de segurança na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Alberto Gaudêncio Ramos e a condenação do Governo do Estado do Pará para ressarcir ao Estado todos os prejuízos advindos das negligências praticadas, entendo que não resta caracterizado o pedido
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos, bem como, quais seriam os atos tidos como passíveis de anulação ou declaração de nulidade, requisitos fundamentais em se tratando de ação popular
.

5. Sentença mantida.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em remessa necessária, manter a sentença de 1º Grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS, nos autos da AÇÃO POPULAR proposta por MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese,
na exordial o autor alega que propôs a Ação Popular devido a dois grandes aspectos: 1) o mal-uso (ou desuso) da biblioteca e da sala informática da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Alberto Gaudêncio Ramos; 2) a falta de segurança desse estabelecimento de ensino, no qual teria havido cerca de cinco casos de roubos/furtos. Segundo o autor, a direção da escola informou que o não funcionamento da biblioteca e da sala de informática se dá pela ausência de pessoas habilitadas para supervisioná-las, embora já tenha ocorrido a solicitação do preenchimento da demanda.

Pugnou pelo deferimento da medida liminar ora requerida, determinando-se que o Governo do Estado do Pará designe professores para preencher a demanda de vagas para a sala de informática e biblioteca, bem como tome as medidas necessárias à implementação de segurança na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Alberto Gaudêncio Ramos e a condenação do Governo do Estado do Pará para ressarcir ao Estado todos os prejuízos advindos das negligências praticadas.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“
3 - Dispositivo

Em consonância com as razões precedentes,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 330, I e 485, I do CPC, ante à flagrante inépcia da petição inicial.

Em atenção à regra do art. 19 da Lei da ação Popular, o feito deverá ser submetido à análise da Segunda Instância.

Sem custas e sem honorários.

Sucedendo o trânsito em julgado, arquivar os autos.

Publicar. Registrar. Intimar
.
”

Não houve a interposição de recurso contra a sentença em questão. Em atenção ao art. 19 da Lei

4.717/1965, os autos subiram ao segundo grau de jurisdição para reexame.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de remessa necessária
em face da sentença proferida nos autos da AÇÃO POPULAR proposta por MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO em face do ESTADO DO PARÁ que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da inépcia da inicial.

Conforme delineado acima,
o autor alega que propôs a Ação Popular devido a dois grandes aspectos: 1) o mal-uso (ou desuso) da biblioteca e da sala informática da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Alberto Gaudêncio Ramos; 2) a falta de segurança desse estabelecimento de ensino, no qual teria havido cerca de cinco casos de roubos/furtos. Segundo o autor, a direção da escola informou que o não funcionamento da biblioteca e da sala de informática se dá pela ausência de pessoas habilitadas para supervisioná-las, embora já tenha ocorrido a solicitação do preenchimento da demanda.

Pugnou pelo deferimento da medida liminar ora requerida, determinando-se que o Governo do Estado do Pará designe professores para preencher a demanda de vagas para a sala de informática e biblioteca, bem como tome as medidas necessárias à implementação de segurança na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Alberto Gaudêncio Ramos e a condenação do Governo do Estado do Pará para ressarcir ao Estado todos os prejuízos advindos das negligências praticadas.

Pois bem, o inciso
LXXIII do art. 5º da CF, estabelece o seguinte:

“LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;”

Já o art. 1º da Lei da Ação Popular preceitua:

“
Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos
ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38)
, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.
”

Outrossim, o art. 2º da Lei da Ação Popular, dispõe:

“
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.
”

No caso concreto, considerando o pedido para que se
determine que o Governo do Estado designe professores para preencher a demanda de vagas para a sala de informática e biblioteca, bem como tome as medidas necessárias à implementação de segurança na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Alberto Gaudêncio Ramos e a condenação do Governo do Estado do Pará para ressarcir ao Estado todos os prejuízos advindos das negligências praticadas, entendo que não resta caracterizado o pedido
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos, bem como, quais seriam os atos tidos como passíveis de anulação ou declaração de nulidade, requisitos fundamentais em se tratando de ação popular
.

Na verdade, verifico, como objeto principal, a presença de pedido de obrigação de fazer, objetivando a tutela de
interesse difuso ou coletivo e
ao patrimônio público e social,
sendo adequada a proposição de ação civil pública, nos termos dos artigos 1º e 3º da Lei n. 7.347/1985.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, I, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DO AUTOR. 1. Da leitura da emenda à petição inicial, verifica-se que, além de ter sido formulado pedido de aplicação de sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, não possuindo o autor legitimidade para tanto,
não foram descritos de forma clara os atos lesivos ao patrimônio público que se pretende ver anulados por meio da presente Ação Popular. 2. A narrativa dos autos não permite uma conclusão lógica a respeito dos atos administrativos a serem desconstituídos
. Previsão do artigo 330, § 1º, III, do CPC. 3. Indeferimento da inicial. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJRJ, Apelação 0028863-10.2018.8.19.0008, Rel. Des. MARCO AURÉLIO BEZERRA DE

MELO, Julgamento: 03/12/2019, Décima Sexta Câmara Cível).
”

Nesse contexto, não verificados os atos reputados lesivos que se pretende ver anulados, entendo que a causa de pedir e pedido no caso concreto não se enquadram nas hipóteses de cabimento da ação popular, por isso, observo que laborou com acerto o Juízo singular, extinguindo a ação sem resolução de mérito, por inépcia da inicial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, mantenho a sentença reexaminada nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/01/2021